Tribunal: TJES
Processo: 5011037-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011037-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NIEVES SAEZ MUNOZ

AGRAVADO: ESPÓLIO DE BEATRIZ SAEZ JIMENEZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. IMÓVEL QUE INTEGRA O ACERVO HEREDITÁRIO. POSSE EXERCIDA POR HERDEIRA. DIREITO DE PROPRIEDADE DO ESPÓLIO RECONHECIDO. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão que deferiu a tutela de imissão provisória do espólio na posse de imóvel integrante do acervo hereditário, determinando a locação do bem para quitação de débitos condominiais e tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade e interesse para pleitear a imissão na posse do imóvel; e (ii) verificar se a agravante detém direito de posse legítima sobre o bem em razão do princípio da saisine.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.784 do Código Civil consagra o princípio da saisine, pelo qual a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, incorporando o imóvel ao patrimônio do espólio.

4. O espólio, como titular do direito de propriedade, possui legitimidade para reivindicar a posse direta do bem, conforme art. 1.228 do Código Civil.

5. A decisão do juízo do inventário que retirou provisoriamente o imóvel do plano de partilha não o excluiu do acervo patrimonial, apenas buscou evitar tumulto processual.

6. A posse exercida pela agravante, sem autorização dos demais herdeiros e em detrimento da massa hereditária, configura esbulho possessório.

7. Verifica-se periculum in mora inverso, diante do risco de alienação judicial do imóvel por dívidas condominiais e tributárias acumuladas. Correta a decisão que determinou a imissão do espólio na posse e a locação do bem para adimplemento das obrigações pendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O espólio, como titular do direito de propriedade dos bens deixados pelo de cujus, possui legitimidade para pleitear a imissão na posse, ainda que um dos herdeiros ocupe o imóvel.

2. A manutenção do herdeiro inadimplente no imóvel configura periculum in mora inverso, autorizando a tutela de urgência em favor da massa hereditária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.784 e 1.228.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011037-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NIEVES SAEZ MUNOZ
AGRAVADO: ESPÓLIO DE BEATRIZ SAEZ JIMENEZ
Advogados do(a) AGRAVADO: ANDERSON RIBEIRO MUNOZ - ES28845-A, CARLOS ALEXANDRE LIMA DAVID - ES10093-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Nieves Saez Muñoz
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Cível de
Vila Velha
que, nos autos da Ação de Imissão na Posse,
deferiu
a tutela de imissão provisória

do
E
spólio
agravad
o
na posse do imóvel descrito na inicial
.

Irresignada, a agravante

argumenta, em síntese:
(
i)
que não há interesse de agir nem legitimidade ativa do agravado para pleitear reintegração de posse, visto que o
imóvel
objeto da presente demanda foi excluído do processo de inventário
;

(ii)
a posse exercida pela agravante é legítima, decorrente do direito de
saisine
, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, bem como da comunhão hereditária;
(iii)

que a
s dívidas condominiais alegadas já existiam ante
s mesmo da

abertura do inventário, e o agravado, mesmo ciente dessas pendências, nada fez para quitá-las.

Decisão n
o ID 15358134, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais
não são suficientes
para alterar a conclusão da decisão recorrida, que deve prevalecer. Explico.

Extrai
-se dos autos que
a agravante
Nieves Saez Muñoz
reside no imóvel (apartamento n° 102 do Condomínio do Albérico Nicoletti, localizado à rua Don Jorge Menezes, n. 120, Praia da Costa, Vila Velha/ES) há mais de dez anos, isto é, antes
mesmo
do falecimento d
e su
a
genitora,
Beatriz
Saez Jimenez.

C
om o falecimento da
antiga
proprietária,
por força do princípio da
saisine,
incontroverso
que
o
imóvel

passou a
integra
r

o acervo patrimonial partilhável chamado de

e
spólio,
isto é, o

conjunto de
bens e direitos deixados pel
a

de cujus.

É o teor d
o art. 1.7
84 do Código Civil
:

1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Como consequência
,
tem-se que
o direito
de posse pleiteado na origem pelo espólio advém

da própria

condi
ção
de proprietário

(
ius possidendi
)
,
o que confere
à massa,

nesta via
representad
a
por sua inventariante, o
direito de ser imit
i
d
o
e mantido
na posse do imóvel,
na forma do art. 1.228 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.228.
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

No ponto, ressalto que a decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões nos autos do processo de inventário n° 0038632-74.2012.8.08.0035, não excluiu o bem do acervo patrimonial partilhável, mas tão somente
determinou a retirada do imóvel,
provisoriamente
, do plano de partilha apresentado
naqueles autos
, como forma de evitar o tumulto
processual

e dar celeridade à marcha proce
dimental
, considerando a pendência de litígio
cível nos autos de ação de cobrança movida pelo condomínio
.

Dessa forma, entendo suficientemente demonstrado o
fumus boni iuris
da pretensão de imissão na posse deduzida na origem pelo espólio, aqui
agra
vado
, diante da inegável consolidação do imóvel em sua propriedade com o falecimento da
de cujus
, pelo princ
ípio da saisine
.

Por consequência, não vislumbro probabilidade

no direito da agravante de se manter na posse do imóvel, considerando

a
manifesta situação
de dilapidação do patrimônio do espólio – sendo insuficiente, para a concessão do efeito suspensivo pretendido, a alegação genérica de urgência em razão da utilização do imóvel para fins residenciais.

Ao revés, é possível identificar a existência de
periculum in mora
inverso em favor do espólio agravado, considerando a manutenção da situação de inadimplência desta herdeira em relação aos débitos tributários e condominiais incidentes sobre o bem – o que, inclusive, levou
ao oferecimento do bem em garantia da execução nos autos do processo nº 0007182-16.2012.8.08.0035, havendo iminente risco de alienação compulsória
do bem
em hasta pública.

N
o ponto, inclusive, entendo prudente o juízo do magistrado singular, ao determ
inar expressamente
a colocação do bem sob locação,
“para tentar recuperar as dívidas não quitadas pela Requerida e cuja importância obtida deverá ser colocada à disposição nos autos do inventário”.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a decisão recorrida.

Dispenso o recolhimento das c
ustas finais,
conforme art. 1º, III, da
Resolução n° 31/2025 do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)